Tribunal: STF
Processo: RE 1434791
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve a sentença, a qual, ao julgar improcedente o pedido, deixou consignado que “não há falar em inconstitucionalidade do artigo 23 da EC 103/2019 e, por conseguinte, em direito à revisão da RMI da pensão por morte da autora.”



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 7.051, de minha relatoria, em que está em discussão a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 7.051, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de maio de 2023.



        Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator